Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-84.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da embargante de prequestionar a matéria visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores - Mera indicação dos dispositivos legais, sem pedido fundamentado e sem especificação de sua aplicação - Ausência de afronta a qualquer dispositivo infraconstitucional, vez que a fundamentação do v. Acórdão está embasada em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da embargante de prequestionar a matéria visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores - Mera indicação dos dispositivos legais, sem pedido fundamentado e sem especificação de sua aplicação - Ausência de afronta a qualquer dispositivo infraconstitucional, vez que a fundamentação do v. Acórdão está embasada em disposição legal, notadamente o CDC, aplicável à espécie, bem como em entendimento jurisprudencial sobre a matéria discutida - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.